Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718976-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA RECORRIDOS: IRINEU BARROSO DA SILVA JÚNIOR, IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 313, V, “a”, do CPC dispõe que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Dessa forma, não se evidencia a aludida prejudicialidade entre a ação de usucapião, ajuizada pela segunda vez após o reconhecimento de ausência de interesse de agir de uma das coproprietárias, e a presente ação de dissolução de condomínio, referentes ao mesmo imóvel. Preliminar rejeitada. 2. Se no dispositivo da sentença há comando de cunho condenatório, a partir do qual é possível mensurar o valor da condenação, ainda que em fase posterior (liquidação de sentença), os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados nos limites dispostos no art. 85, § 2o, do CPC com base no quantum condenatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a necessária suspensão do feito, haja vista que a sentença de mérito depende do julgamento de outra ação que tramita perante a 22a Vara Cível de Brasília, em grau de recurso. Destaca que o deslinde da ação de dissolução, ora proposta pela parte recorrida, está absolutamente condicionada ao julgamento da ação de usucapião; b) artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando o direito ao recebimento do benefício da gratuidade da justiça. Expõe que não há incompatibilidade entre o pagamento das custas processuais para a interposição de recurso perante o TJDFT e a concessão do beneplácito, inexistindo-se preclusão lógica. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT para demonstrá-lo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da insurgente por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 16/3/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: Sem razão, contudo. Em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte de Justiça, verifica-se que Ilma Cristina Barroso da Silva, ora apelante, em 26/4/21, ajuizou ação de usucapião contra Irineu Barroso da Silva Junior e Iris Regina Barroso da Silva (processo n. 0713569-23.2021.8.07.0001), sob o argumento de que, após o falecimento do genitor e consequente partilha, adquiriu a propriedade do imóvel situado no SRES, Quadra 12, Bloco L, Lote 38, Cruzeiro Velho/DF juntamente com os réus, na proporção de 60% (sessenta por cento) para si e 20% (vinte por cento) para cada um dos requeridos, sendo que, desde 1993, exerce exclusivamente a posse do bem. Em 28/5/21, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, após oportunizar emenda, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência do interesse de agir. Após, em 5/6/21, Iris Regina Barroso da Silva ajuizou a presente ação de dissolução de condomínio contra Irineu Barroso da Silva Junior e Ilma Cristina Barroso da Silva. Ato contínuo, em 8/9/21, Ilma Cristina Barroso da Silva ajuizou nova ação de usucapião (processo n. 0731492-62.2021.8.07.0001) e requereu a suspensão da ação de dissolução de condomínio, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC. O art. 313, V, “a”, do CPC dispõe que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Desse modo, tendo em vista a inadequação da via eleita quanto à ação de usucapião, não se afigura que o processo que tramita no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília possui o condão de configurar prejudicialidade externa apta a suspender a presente ação de dissolução de condomínio, nos moldes do art. 313, V, “a”, do CPC. Ademais, registre-se que, em 5/10/21, posteriormente à prolação da sentença vergastada, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial concernente à ação de usucapião e julgou extinto o processo n. 0731492-62.2021.8.07.0001 (ID 32412809). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da mencionada Corte, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que interposto na instância de origem, o recurso especial é direcionado a esta Corte Superior, a quem compete a apreciação dos pedidos ali contidos, pois esgotada a jurisdição do Tribunal a quo, a quem incumbe apenas um juízo prévio de admissibilidade do apelo especial, o qual, registre-se, não vincula o Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os benefícios da gratuidade de justiça não possuem efeitos retroativos, de modo que sua eventual concessão não poderia alcançar a multa anteriormente imposta. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). 5. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020) (grifou-se). Indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005